Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-07.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível no 1010328-07.2016.8.11.0041
Recorrente: João Gonçalo Da Silva
Recorrido: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOÃO GONÇALO DA SILVA, contra o acórdão da CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 102454978):
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –DETRAN – NEGADA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO DE DESPACHANTE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ESTADUAL N. 6.076/92 – NÃO PREENCHIMENTO PELO INTERESSADO – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO PAUTADO EM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, H DA LEI DE REGÊNCIA – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA RETIFICADA.
1 – A Lei n. 6.076/92, em seu artigo 5o, h e 6o caput, exige como condição essencial para o cadastramento de empresas atuantes no ramo de despachantes, junto ao DETRAN-MT, a apresentação de Certidão Negativa no Cartório de Registro de Protesto de Títulos e Documentos.
2 – Havendo Certidão Positiva, não há que se falar em ilegalidade do ato indigitado coator que indeferiu o pedido de renovação de credenciamento de profissionais como despachantes, visto que pautado na deficiência do preenchimento dos requisitos exigidos na Lei Estadual regulamentadora da matéria (Lei n. 6.076/92, artigo 5o, h).
3 – Inexistindo ato ilegal e ofensa a direito líquido e certo, a denegação da ordem mandamental postulada é medida que se impõe.
3 – SENTENÇA RETIFICADA”.
Alega ofensa ao artigo 5o, inciso XIIII da CF, sob a alegação de que o recorrido não poderia exigir a apresentação da Certidão Negativa do Cartório de Registro de Protesto de Títulos e Documentos.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à alegação de violação ao artigo 5o, inciso XIIII da CF da Constituição Federal, nota-se que incide também o teor da Súmula 279 do STF, pois, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, eis que no acórdão consignou-se que o Coordenador de Credenciamento não poderia dar prosseguimento na habilitação ante a falta da certidão exigida. Confira-se:
“(...)A existência do protesto anotado em desfavor do impetrante é fato comprovado nos autos através dos documentos trazidos juntos da inicial.
Assim, se não restaram preenchidos os requisitos necessários à renovação do credenciamento almejado pelo impetrante, não há que se falar em ato ilegal praticado pela autoridade indigitada coatora, ofensivo a direito líquido e certo, em razão do indeferimento administrativo ter sido pautado em ausência dos requisitos previstos em lei.
Aliás, a atitude do Coordenador de Credenciamento decorreu justamente de um poder/dever do exercício de suas funções, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado pela prática de atitude diversa da então adotada.
(...)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do TJMT